Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713960-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSINETE DIAS MEDEIROS APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos a última declaração de imposto de renda, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, visto que informou não ser apenas pensionista, mas, também empresária no ramo de buffet. Além disso, manifeste-se sobre as preliminares arguidas em sede de contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC Brasília, DF, em 10 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator